Tribunal: TJDFT
Processo: 0712905-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Processo : 0712905-58.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 34732313 e 34732318), proferida em cumprimento de sentença, que deferiu a produção de perícia atuarial requerida pela executada, aqui agravada, para apuração do débito, consubstanciado em expurgos inflacionários sobre contribuições previdenciárias. Os agravantes sustentam a desnecessidade de perícia atuarial, bastando a realização de perícia contábil, conforme vasta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. Salientam que a Lei n. 6.435/77, que dispõe sobre as entidades de previdência privada, não estabelece que as perícias sejam feitas por atuário. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da r. decisão para determinar a realização de perícia contábil. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento da medida liminar. É bem verdade que a jurisprudência deste TJDFT é assente no sentido de que o cálculo de expurgos inflacionários sobre contribuições previdenciárias prescinde, em regra, de atuação de perito atuarial, de maneira que se revela suficiente a realização de meros cálculos aritméticos. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DIFERENÇAS DECORRENTES DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PERÍCIA ATUARIAL. DESNECESSIDADE. RATEIO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. MONTANTE EXCESSIVO. REDUÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - A jurisprudência desta Corte de Justiça já sedimentou o entendimento de que a apuração de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre as contribuições realizadas em plano de previdência privada independe de realização de perícia atuarial, o que, no caso, é reforçado pelo fato de que a questão em análise no cumprimento de sentença não se enquadrar em qualquer das hipóteses previstas nos artigos 5o e 6o do Decreto-Lei no 806/1969 e, em decorrência, inexiste a obrigatoriedade de participação de um atuário na perícia ali determinada. [...] Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1309455, AGI 0744307-31.2020.8.07.0000, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, julgado em 9/12/2020, DJE: 21/1/2021) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. QUANTUM DEBEATUR. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. CÁLCULO ARITMÉTICO. CONTADORIA JUDICIAL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO.DESNECESSIDADE DE PERÍCIA ATUARIAL. 1. A liquidação dos valores das diferenças decorrentes de expurgos inflacionários demanda a realização de meros cálculos aritméticos, sendo, portanto, possível a atuação da Contadoria Judicial conforme os parâmetros definidos no título judicial exequendo, prescindindo, portanto, da realização de perícia atuarial. [...] 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 853769, AGI 2014.00.2.031919-9, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 4/3/2015, DJE: 11/3/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PERÍCIA ATUARIAL. DESNECESSIDADE. COMPENSAÇÃO DE VALORES RELATIVOS A INCENTIVOS FINANCEIROS PARA A MIGRAÇÃO DE PLANOS DE PREVIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVIMENTO JUDICIAL ESPECÍFICO. VIOLAÇÃO AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O cálculo de expurgos inflacionários, afeto às importâncias restituídas de plano de previdência privada, com períodos e percentuais devidamente discriminados na sentença, prescinde de atuação de perito atuarial, de maneira que se revela suficiente o processamento de perícia contábil, mediante cálculos aritméticos. [...] 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1100641, AGI 0701277-14.2018.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, julgado em 30/5/2018, DJE: 8/6/2018) PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PERÍCIA ATUARIAL. DESNECESSIDADE. COISA JULGADA. APURAÇÃO POR MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. 1. É firme o entendimento jurisprudencial de que as liquidações de valores decorrentes das diferenças de correção monetária de expurgos inflacionários que não foram incorporados às contribuições de planos de previdência privada não demandam conhecimento técnico atuarial, podendo ser aferida mediante simples cálculos aritméticos. Precedentes do Colendo STJ e do Egrégio TJDFT. 2. Ausente no recurso qualquer fato ou argumento novo que pudesse infirmar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça merece prestígio a decisão agravada, que se orientou pela jurisprudência prevalecente aplicável à espécie. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Aacórdão 1019142, AGI 0703336-09.2017.8.07.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, julgado em 24/5/2017, DJE: 31/5/2017. Sublinhado) Cumprimento de sentença - Previdência privada - Expurgos inflacionários - Perícia atuarial: é desnecessária, uma vez que a apuração do valor devido depende apenas de cálculos aritméticos, que podem ser elaborados por perícia contábil - Honorários periciais: a cargo do devedor. (Acórdão 1365915, AGI 0750592-40.2020.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, julgado em 19/8/2021, DJE: 8/9/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PERÍCIA ATUARIAL PARA APURAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO DESNECESSIDADE. SIMPLES CÁLCULOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. REALIZAÇÃO PELA CONTADORIA JUDICIAL. COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO PELA CONTADORIA JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA ESPECIALIZADA DE OFÍCIO. CUSTEIO DAS DESPESAS DA PROVA PERICIAL. REPARTIÇÃO ENTRE AS PARTES LITIGANTES (ART. 95 do NCPC/2015). DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. [...] 3. Em se tratando de fase de cumprimento de sentença, onde a apuração do valor devido prescinde apenas da aplicação de índices de correção monetária sobre os valores vertidos pelos recorridos ao plano de previdência recorrente, não haveria óbice algum, para que a perícia atuarial determinada na origem fosse substituída por apuração contábil a ser realizada pela Contadoria Judicial deste egrégio Tribunal de Justiça. 4. Se na decisão judicial restaram especificados os parâmetros (índices e períodos e encargos) a partir dos quais é possível determinar o valor do débito exequendo, a apuração pode ser realizada por simples cálculos aritméticos, que podem ser elaborados pela Contadoria Judicial, sendo desnecessária, portanto, a perícia atuarial. Precedentes deste Tribunal: (Acórdão no 713423, 20130020062533AGI, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/09/2013, Publicado no DJE: 26/09/2013. Pág.: 80). 5. Restando comprovado nos autos que a Contadoria Judicial não conseguiu realizar os cálculos à contento das partes, o Magistrado poderá determinar, de ofício, a realização de perícia especializada para apuração do quantum devido, porém, deverá repartir entre as partes (exequente e executado), o custeio da prova pericial a ser realizada, conforme determina o caput do art. 95 do NCPC/2015. 6. Agravo Conhecido e Provido. Decisão reformada. (Acórdão 1071343, AGI 0707749-65.2017.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 31/1/2018, DJE: 7/2/2018. Sublinhado) Na hipótese, tratando de cumprimento de sentença cujo débito consiste em expurgos inflacionários suprimidos de contribuições devolvidas aos agravantes, em razão de desligamento da fundação agravada, com especificação dos índices aplicáveis no título judicial (id. 95368150 – p. 5), em exame preliminar, desnecessária a realização de perícia atuarial, como deferido na decisão combatida. Apesar disso, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, após o que, se provido o recurso, será indeferida a prova impugnada, sem qualquer prejuízo, que, de resto, sequer foi indicado de forma concreta. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 05 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator